Tribunal: TJPA
Processo: 0806334-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806334-55.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALBERTO BELTRAME, CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, PETER CASSOL SILVEIRA, MARCIA CRISTINA SANTOS CORREA, DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, DEBORA PINHEIRO MESQUITA, SUSANA PINHEIRO MESQUITA, DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO PRELIMINAR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O DECIDIDO E O ALEGADO NO RECURSO, OU SEJA, FALTA DE MOTIVAÇÃO CONGRUENTE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALEMNETE OS PEDIDOS CAUTELARES. PRESENTES OS REQUISITOS PARA EXTENSÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTE AOS ROBUSTOS INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATOS LESIVOS AO PATRIMONIO PÚBLICO. FRAUDE A LICITAÇÃO. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL. COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA ENTRE REQUERIDOS E MINISTÉRIO PÚBLICO QUE FIXARAM A DEVOLUÇÃO DE R$600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS). PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CONTRATO E PAGAMENTOS PROGRAMADOS. POSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS QUE NÃO SE AMOLDAM A INTERRUPÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS IMPROBOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se as cautelares requeridas visam em última instância assegurar a mitigação dos danos e a reparação daqueles já havidos, seria incoerente impedir a empresa e seus sócios de contratem com o Poder Público e ao mesmo tempo permitir que o contrato administrativo firmado a partir de licitação fraudada permaneça hígido em benefício da empresa beneficiada com a possível ilicitude.

2.

Conforme art. 12 da Lei 7.347/85, inexiste óbice para a concessão de liminar consistente na proibição de contratar com o poder público, voltada, conforme já observado, à defesa do interesse público.

3.

Embora se trate de medida excepcional, a quebra de sigilo bancário é reconhecida pelo c. STJ como possibilidade cautelar, desde que haja indícios capazes de apontar a ocorrência de fraude a licitação.

4.

A interrupção da prática dos atos ímprobos se dá pela proibição da empresa e seus sócios de contratarem com o poder público, com o bloqueio de pagamentos a empresa pela suspensão do contrato administrativo, pelo afastamento dos agentes públicos envolvidos, e não pela busca e apreensão pessoal ou retenção de documentos dos requeridos.

5.

Prejudicado o pedido de afastamento do requerido ALBERTO BELTRAME que foi exonerado do cargo antes mesmo da interposição deste recurso.

Recuso parcialmente provido para:

a.

Proibir a empresa DISPARÁ HOSPITALAR E COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, ou qualquer outra empresa que ostente as requeridas DEBORA PINHEIRO MESQUITA e SUZANA PINHEIRO MESQUEITA em seu quadro social, de contratar com o Poder Público;

b.

Suspender o contrato administrativo decorrente do processo n. 2020/229598-SESPA e, por conseguinte, obstar qualquer pagamento que o Estado do Pará deva fazer a empresa DISPARÁ HOSPITALAR E COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA relacionado a contratação objeto do processo administrativo referido, sem prévia autorização do juízo do feito;

c.

Autorizar o afastamento do sigilo fiscal e bancário dos requeridos PETER CASSOL, DISPARÁ HOSPITALAR E COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, DEBORA PINHEIRO MESQUITA, SUZANA PINHEIRO MESQUITA e DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA, na forma requerida pelo agravante;

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra a decisão que deferiu parcialmente os pedidos cautelares demandados pelo Parquet contra os requeridos.

Em apertada síntese o Ministério Público moveu Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa contra Alberto Beltrame, Cintia de Santana Andrade Teixeira, Peter Cassol Silveira, Marcia Cristina Santos Correa, Dispará Hospitalar Comercial e Serviços Ltda., Daniel Jackson Pinheiro Costa, Débora Pinheiro Mesquita e Susana Pinheiro Mesquita, embasado na Notícia de Fato n.º 000141-151/2020, para apuração de possíveis irregularidades relativas ao Processo Licitatório nº 2020/229598, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), que segundo informa resultou em a compra superfaturada de 159.400 frascos de 500 ml de álcool em gel, pelo Estado do Pará, através de dispensa de licitação, com valor unitário de R$18,00 (dezoito reais), cuja justificativa para a dispensa teve suporte no Decreto Estadual n° 619 que flexibilizou as contratações emergenciais, para diminuir a burocracia e garantir a utilização imediata, dando celeridade às ações de combate pandemia de Corona Vírus.

De acordo com o Ministério Público, a empresa Dispará Ltda. foi contratada para fornecer 159.400 unidades de álcool em gel etílico hidratado 70° INPM, neutro, em frascos de 500 ml, tendo recebido do Estado do Pará, em contrapartida, a quantia de R$2.869.200,00, sendo constatada a ocorrência de superfaturamento do objeto e direcionamento da contratação, com “montagem” posterior do procedimento e provável não recebimento dos bens contratados, explicando que a licitação foi inaugurada por solicitação dos Réus Cintia de Santana Andrade Teixeira, Diretora do DAS/SESPA e Peter Cassol, Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SESPA.

Descreveu um rosário de ilegalidades constatadas no referido processo de aquisição detalhando a ação de cada um dos requeridos e como a contratação fraudulenta teria ocorrido.

Ao final pediu em sede cautelar a indisponibilidade de bens dos requeridos; o afastamento dos sigilos fiscal e bancário dos mesmos no período de janeiro/2019 a junho/2020, com fulcro na Lei Complementar nº 105/2001; que fossem proibidos de contratar com o poder público ou receberem incentivos fiscais de qualquer natureza; que fosse realizado o bloqueio de valores recebíveis advindos do Estado do Pará destinados aos requeridos; que os réus Alberto Beltrame, Peter Cassol, Cintia Teixeira e Márcia Correa fossem afastados dos cargos públicos com prejuízo da remuneração; que fossem retidos os passaportes e CNHs de todos os requeridos; e que fosse decretado o sigilo de tramitação do processo e, ainda, autorizada a busca e apreensão domiciliar e pessoal dos requeridos.

Em analise liminar, sob o fundamento que o alcance das sanções estabelecidas na esfera do direito administrativo, inclui de forma geral o ressarcimento do dano, que pode ser alcançado, em caráter cautelar, pela indisponibilidade de ativos financeiros, de bens imóveis e de veículos e, especificamente para os que tem vínculo com a administração, há previsão da perda do cargo/função, impossibilidade de concorrer a mandato eletivo, prestar concurso etc., e, ainda, aos que não mantém vínculo, além das medidas de ordem patrimonial, destaca-se a vedação de contratação com o poder público, o juízo entendeu que seriam desprovidas de amparo legal quaisquer medidas que tentem ir além das balizas estabelecidas pelo objeto da ação, decretando apenas a indisponibilidades de bens.

Irresignado o
Parquet
recorre alegando a necessidade de se determinar liminarmente a proibição dos agentes ímprobos contratarem com o Poder Público considerando a probabilidade da repetição dos ilícitos dada a contumácia dos réus na prática de atos ímprobos, e não seria compatível com a efetiva proteção ao patrimônio público que se aguarde o final da ação de improbidade administrativa para a adoção da medida.

O mesmo argumento acrescido ao de que tempo de instrução do processo e a possibilidade de consumação do prejuízo aos cofres públicos são requisitos suficientes para a decretação do bloqueio de recebíveis pela empresa beneficiada com a contratação.

Sobre o afastamento dos sigilos bancário e fiscal, afirma que são robustas as provas de fraude a licitação. Daí eclode a necessidade de examinar se efetivamente houve enriquecimento ilícito (elemento da improbidade administrativa) e se existem outros agentes envolvidos, pelo que imprescindível a análise da evolução patrimonial por meio das declarações prestadas à Receita Federal e da movimentação bancária, que indicará a consistência ou a inconsistência das informações prestadas ao Fisco, tudo com o intuito de obter a consequente e posterior responsabilização também na forma do art. 9º da Lei nº 8429/92, caso tal conduta seja descoberta na apuração processual.

Acerca do pedido de retenção de passaportes e CNHs aponta que são medidas necessária para evitar a evasão dos requeridos.

Quanto a decretação da busca e apreensão, afirma que a Lei nº 8.429/1992 prevê expressamente nos arts. 7º, 16 e 20, três medidas cautelares: a indisponibilidade, o sequestro dos bens, e o afastamento do agente público. Não obstante, é absolutamente claro que a Lei de Improbidade Administrativa não esgota a possibilidade de medidas cautelares que podem ser adotadas em busca da efetividade do processo, sendo plenamente possível a adoção de outras medidas atípicas, sobretudo, considerando todas as normas fundamentais que norteiam o processo civil a partir do CPC de 2015.

Segue arguindo que não há dúvidas de que a prática de atos ímprobos, e a necessidade da busca e apreensão consiste na possibilidade de obtenção de documentos, trocas de e-mails ou mensagens, que estão ocultos do público, sendo imprescindível garantir liminarmente o seu acesso, antes que sejam destruídos pelos agentes públicos envolvidos.

Quanto ao afastamento dos cargos públicos o
Parquet
aponta que da permanência do requerido Alberto Beltrame no cargo decorre a possibilidade real dele encobrir provas das ilegalidades já praticadas além da intimidação sobre servidores que podem contribuir para a elucidação das práticas ilícitas.

Afirma estar robustamente demonstrado, durante as investigações, foi que o requerido Alberto Beltrame montou um esquema de desvio de dinheiro público, em conluio com o outro requerido Peter Cassol Silveira, para compor sua equipe, o qual foi flagrado na operação PARA BELLUM da Polícia Federal, na posse de uma caixa térmica, com R$ 748.000,00 (setecentos e quarenta e oito mil reais), a qual estava escondida no interior de sua residência, o que indica que os esquemas ilícitos que participavam, geravam ganhos econômicos diretos e ilícitos aos agentes públicos envolvidos.

Discorre, ainda, as demais agentes públicas apontadas como investigadas pela referida operação PARA BELLUM, quais sejam, as requeridas CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA e ANA LÚCIA LIMA ALVES, tal qual o requerido Peter Cassol, já foram imediatamente exoneradas dos cargos públicos que ocupavam, pelo Chefe da Casa Civil do Estado do Pará.

Argui que a existência de investigação semelhante a esta – em que os agentes públicos envolvidos foram basicamente os mesmos e o
modus operandi
foi quase idêntico (montagem de procedimento, direcionamento e superfaturamento) – já se permitiu com que se concluísse que era salutar a exoneração de TODOS os servidores envolvidos, torna-se induvidoso o fato de que a medida de afastamento pleiteada se afigura como plenamente razoável, pois o Secretário de Estado, ALBERTO BELTRAME, foi quem sempre autorizou e ratificou todos os atos ilícitos praticados, com a ajuda de sua subordinada Cintia Santana Andrade Teixeira.

Pede a concessão de feito ativo para determinar:

1.

O afastamento dos sigilos fiscal dos Agravados, requisitando-se à Receita Federal as cópias das Declarações Anuais de Imposto de Renda dos exercícios de 2016 a 2019, e Dossiê Integrado relativo ao mesmo período.

2.

O afastamento do sigilo bancário de todos os Agravados DISPARÁ HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (CNPJ N° 20.442.743/0001-29), DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA (CPF n° 669.016.772-00), DÉBORA PINHEIRO MESQUITA (CPF n° 832.964.682-34), SUSANA PINHEIRO MESQUITA (CPF nº 016.145.862-92), ALBERTO BELTRAME (CPF 308.910.510-15), PETER CASSOL SILVEIRA (CPF n° 805.797.790-68) CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA (CPF n° 948.600.922-87), MÁRCIA CRISTINA SANTOS CORREA (CPF n° 476.605.462-87), no período de janeiro/2019 a junho/2020, com fulcro na Lei Complementar nº 105/2001, que seja oficiado ao Banco Central do Brasil para que:

a.

I - Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente às instituições financeiras com as quais os investigados têm ou tiveram relacionamentos no período do afastamento do sigilo bancário, acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades;

b.

II - Transmita em 10 dias ao Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional da Procuradoria Geral de Justiça – GSI, observando o modelo de leiaute e o programa de validação e transmissão previstos no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br, cópia da decisão/ofício judicial digitalizado e todos os relacionamentos dos investigados obtidos no CCS, tais como contas correntes, contas de poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o investigado apareça como co-titular, representante, responsável ou procurador), bem como as aplicações financeiras, informações referentes a cartões de crédito e outros produtos existentes junto às instituições financeiras;

c.

III - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados sejam transmitidos diretamente ao Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional – GSI, no prazo de 30 dias, conforme modelo de leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454 , de 14 de junho de 2010 e determinado às autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa nº 03 , de 09 de agosto de 2010;

d.

IV - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados sejam submetidos à validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 – Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;

e.

V – Informe às instituições financeiras que o campo “Número de Cooperação Técnica” seja preenchido com a referência que o Ministério Público deverá fornecer ao Juízo no prazo de 48 horas após o deferimento do pedido e que os dados bancários sejam submetidos ao programa “VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA” e transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA”, ambos disponíveis no endereço eletrônico
https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br

3.

Proibir os Agravados de contratarem com o Poder Público, participarem de licitações ou receberem benefícios ou incentivos fiscais/creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, devendo ser registrado no SICAF;

4.

Bloqueio de valores recebíveis advindos do Estado do Pará destinados aos requeridos, com o objetivo de garantir o ressarcimento (restituição) dos prejuízos causados ao erário estadual, decorrentes do contrato citado, no limite de R$2.808.936,76 (dois milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos).

5.

O afastamento do cargo público do agravado Alberto Beltrame (CPF 308.910.510-15), com prejuízo da remuneração, até provimento jurisdicional final, nos termos do artigo 20 da Lei 8.429/92.

6.

Retenção dos Passaportes e das Carteiras Nacionais de Habilitações (CNH’s) dos agravados;

7.

Autorização judicial para a realização de busca e apreensão domiciliar e pessoal dos Requeridos já nominados.

Couberam-me por distribuição.

Conferi efeito ativo parcial nos termos da decisão ID3356914.

O requerido DANIEL JACKSON PINHEIRO DA COSTA interpôs embargos de declaração ID3379264 requerendo que fossem supridas a contradição e omissão que entendia estarem presentes.

Dispara Hospitalar Comércio e Serviços Ltda – EPP, Debora Pinheiro Mesquita e Susana Pinheiro Mesquita, apresentaram contrarrazões em ID3541671.

O
Parquet
requereu a intimação do interessado Estado do Pará, que decaiu silente conforme certidão ID4373522. Na sequência a Procuradoria de Justiça optou por ratificar os termos do agravo de instrumento interposto pela Promotoria.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento conheço do recurso, quanto aos embargos de declaração não os conheço por ineptos.

Em relação aos embargos de declaração oposto sobre a decisão de admissibilidade deste agravo, entendo que o recurso expressa mero inconformismo da parte com a decisão monocrática ID3356914. Vejamos:

O requerido DANIEL JACKSON alega que não há indício de superfaturamento na aquisição do objeto da dispensa, bem como não existem outras ilegalidades apontadas pelo
Parquet,
portanto, não estaria presente a probabilidade do direito e daí surgiria a contradição e a omissão.

Percebe-se que a caracterização peculiar adotada pelo requerido para descrever onde estariam presentes a contradição e omissão, sequer considerou os conceitos morfológicos das palavras.

O próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento. Se era essa a intensão do requerido deveria ter interposto agravo interno.

Não havendo nenhuma demonstração clara acerca de contradições ou omissões na decisão recorrida, de dizer, não havendo
simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação congruente
, NÃO CONHEÇO do mesmo.

Em relação ao agravo de instrumento, hei de manter os mesmos fundamentos expostos na admissibilidade, e para evitar a indesejável tautologia vou repor em parte ao Colegiado aquele juízo inicial.

Não se tem dúvida acerca da verossimilhança nas alegações do Órgão Ministerial, sobretudo quando defrontadas com os acordos de colaboração premiada ID22621357 firmado entre o MPE e Carlos Eduardo de Souza Lima que vem a ser cônjuge da Debora Pinheiro Mesquita, e ID 22621364 firmado entre o MPE e a própria Debora Pinheiro Mesquita sócia da empresa DISPARÁ, contratada para o fornecimento do álcool em gel objeto na malfadada licitação (2020/229598), nos quais se comprometem a devolução de R$600.000,00 ao erário além de se comprometerem a entregar todos os documentos, papeis, escritos, fotografias, gravações de sinais de áudio, bancos de dados, arquivos eletrônicos, senhas de acesso, extratos de conta no Brasil e no exterior, indicar nomes, que auxiliem na elucidação dos fatos havidos como ilícitos na referida dispensa de licitação.

Os fatos narrados e os documentos apresentados desde o primeiro momento denotam a existência de ato de improbidade administrativa, envolvendo empresa, com o intuito de lesar o erário, de modo que é cabível a liminar de proibição de participação em novas licitações, voltada à defesa do interesse público.

A análise do
modus operandi
no esquema fraudulento revela que não é seguro descartar a potencial continuidade da influência dos agentes privados sobre os agentes públicos e, até mesmo, eventual conluio com outras empresas da região.

O interesse público prevalece sobre o interesse particular mesmo nas medidas liminares. Portanto, ainda que a proibição de participar de licitações se mostre prejudicial a atividade da empresa, é necessário assegurar a prevenção de eventuais fraudes futuras. E, diante do poder geral de cautela, conferido ao juiz, conforme art. 12 da Lei 7.347/85, inexiste óbice para a concessão de liminar consistente na proibição de contratar com o poder público, voltada, conforme já observado, à defesa do interesse público.

A respeito do princípio da supremacia do interesse público, discorre José dos Santos Carvalho Filho
[1]
:

“Se é evidente que o sistema jurídico assegura aos particulares, garantias contra o Estado em certos tipos de relação jurídica, é mais evidente ainda que, como regra, deva respeitar-se o interesse coletivo quando em confronto com o interesse particular. A existência de direitos fundamentais não exclui a densidade do princípio. Este é, na verdade, o corolário natural do regime democrático, calcado, como por todos sabido, na preponderância das maiorias.

Ora, se as medidas liminares requeridas visam em última instância assegurar a mitigação dos danos e a reparação daqueles já havidos, seria incoerente impedir a empresa e seus sócios de contratem com o Poder Público e ao mesmo tempo permitir que o contrato administrativo firmado a partir de licitação fraudada permaneça hígido em benefício da empresa beneficiada com a ilicitude. Assim pelos mesmos fundamentos já expostos acima foi necessário determinar suspensão do contrato administrativo, e, por conseguinte de pagamentos dele advindos, a fim de evitar possível maior lesão ao erário.

O imperativo futuro de tais pagamentos deverá ser avaliado
cum grano salis
pelo juízo do feito.

Quanto ao pedido da quebra do sigilo fiscal e bancário, embora o
Parquet
justifique o pleito quanto à necessidade de apuração dos fatos, em especial o enriquecimento ilícito auferido e prejuízo ao erário, anote-se que, a indispensabilidade e pertinência da medida excepcional, considerando os argumentos aqui expostos e o conjunto fático probatório apresentado, mantenho o entendimento inicial que por ora, deve recair apenas sobre os réus: PETER CASSOL, que em sua residência foi encontrada uma caixa térmica, com R$ 748.000,00 (setecentos e quarenta e oito mil reais), de origem indeterminada até o momento; sobre a empresa DISPARÁ HOSPITALAR E COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, e DEBORA PINHEIRO MESQUITAS, SUZANA PINHEIRO MESQUEITA Sócias da DISPARÁ e beneficiada pela licitação fraudada e, ainda, DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA que teve ativa participação na fase interna da licitação,
ora como interlocutor da empresa DISPARÁ

conforme e-mail juntado aos autos
,
ora como pessoa física consultada para fornecer cotação para formação do preço médio de mercado
.

Em relação ao demais recorridos não restou comprovada a necessidade da decretação da medida de natureza excepcional em caráter liminar para fins de instrução processual, previamente ao contraditório. Ademais, é certo que a medida poderá ser decretada a qualquer tempo, caso esteja de fato comprovada a sua necessidade, não havendo prejuízo, por ora, na manutenção do indeferimento em relação aos demais réus.

Embora se trate de medida excepcional, a quebra de sigilo bancário é reconhecida pelo c. STJ como possibilidade cautelar, desde que haja indícios capazes de apontar a ocorrência de fraude a licitação. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL FUNDADA EM INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a existência de indícios de improbidade administrativa constatados pelas instâncias ordinárias na espécie torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário.

2. Diante desse contexto, para o enfrentamento da controvérsia seria necessário o reexame de provas, que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ 2.ª Turma Agrega no AREsp 354.881/SP Rel. Min. OG FERNANDES j. em 19.11.2013).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. Havendo sérios indícios da prática de ato de improbidade, pode- se determinar a quebra de sigilo bancário dos investigados para o fim de sua apuração.

2. Recurso especial não provido. ”

(STJ 1.ª Turma REsp 1402091/SP Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - j. em 08.10.2013).

Tenho manifestado pela possibilidade de quebra dos sigilos em sede cautelar, como em recente decisão este ano, em outra ação civil por ato de improbidade praticado contra o erário estadual nos anos de 2015 a 2018.

Sobre o afastamento do cargo do requerido Alberto Beltrame, é público e notório que ocorreu antes mesmo deste agravo ter sido interposto.

Em relação a autorização para a realização de busca e apreensão domiciliar e pessoal dos Requeridos e retenção dos passaportes e CNHs, a medida postulada não é adequada para se atingir o fim pretendido, pois a imposição de restrições à liberdade de locomoção não é medida apta à obtenção de recursos para a recomposição do erário, finalidade a que se destina a presente cautelar e sua concessão implicaria em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Finamente, em relação ao pedido de autorização de busca e apreensão pessoal, o pedido esbarra nos próprios argumentos usados pelo
Parquet
, vejamos:
é evidente a necessidade de serem conservadas as provas indispensáveis à instrução processual da presente ação civil de improbidade administrativa,
a fim de interromper a continuidade da prática dos atos ímprobos que vêm causando grave prejuízo ao erário e à própria população do Estado do Pará
, com o que resta caracterizado o perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo.
(Grifei)

Ora, a interrupção da prática dos atos ímprobos se dá pela proibição da empresa e seus sócios de contratarem com o poder público, com o bloqueio de pagamentos a empresa pela suspensão do contrato administrativo, pelo afastamento dos agentes públicos envolvidos, e não pela busca e apreensão pretendida.

Ante o exposto, ratificando a manifestação inicial DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, em sede cautelar nos termos do art. 139, IV do CPC/15:

d.

Proibir a empresa DISPARÁ HOSPITALAR E COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, ou qualquer outra empresa que ostente as requeridas DEBORA PINHEIRO MESQUITA e SUZANA PINHEIRO MESQUEITA em seu quadro social, de contratar com o Poder Público;

e.

Suspender o contrato administrativo decorrente do processo n. 2020/229598-SESPA e, por conseguinte, obstar qualquer pagamento que o Estado do Pará deva fazer a empresa DISPARÁ HOSPITALAR E COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA relacionado a contratação objeto do processo administrativo referido, sem prévia autorização do juízo do feito;

f.

Autorizar o afastamento do sigilo fiscal e bancário dos requeridos PETER CASSOL, DISPARÁ HOSPITALAR E COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, DEBORA PINHEIRO MESQUITA, SUZANA PINHEIRO MESQUEITA e DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA, na forma requerida pelo agravante;

g.

Declarar prejudicado o pedido de afastamento do requerido ALBERTO BELTRAME;

h.

Indeferir os pedidos de busca e apreensão pessoal contra os requeridos;

i.

Indeferir o pedido de retenção de passaportes e CNHs dos requeridos;

Finalmente, quanto ao SEGREDO DE JUSTIÇA determinado por mim na admissibilidade deste recurso, por entender satisfeita a obrigação naquele momento oportuno, estou por DECLINAR ao juízo
a quo
a faculdade para mantê-lo enquanto julgar necessário.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 23. ed. rev., ampl. e atualizada até 31.12.2009. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.35.

Belém, 25/05/2021